Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-08.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Anotação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida que afirma não reconhecer, não tendo sido sequer notificado a respeito – Determinação que indefere o pedido de concessão da gratuidade da justiça e ainda a inicial por ausência de juntada de procuração específica - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Anotação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito por dívida que afirma não reconhecer, não tendo sido sequer notificado a respeito – Determinação que indefere o pedido de concessão da gratuidade da justiça e ainda a inicial por ausência de juntada de procuração específica - Sentença de extinção - Recurso interposto pelo autor – Interposição sem preparo – Pedido de concessão da gratuidade da justiça – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas recursais devidas – Inércia quanto a tal providencia no prazo assinalado - Deserção do apelo configurada – Recurso não conhecido.